Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-76.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000122-76.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

APELADO: GRAZIELLA VIANNA ALMEIDA MAGALHÃES

Advogado(s)
:
RONALDO SOARES, IURE BARBOSA SOARES, FRANCINE GRANJA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMÓVEL RURAL. ENCRAVAMENTO NÃO VERIFICADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DOCUMENTO JUNTADO PELA ACIONADA EM RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de instituição judicial de servidão de passagem, formulado por proprietário de imóvel rural alegadamente encravado, visando trânsito de veículos por trecho de fazenda vizinha.

2. A sentença foi baseada na inexistência de encravamento, presença de acesso alternativo transitável por automóveis e impacto ambiental em área de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

3. O autor alegou cerceamento de defesa por não ter sido intimado a se manifestar sobre laudo técnico juntado apenas nas alegações finais da parte adversa, utilizado como fundamento decisivo na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se houve cerceamento de defesa em razão da utilização, pela sentença, de laudo técnico juntado pela parte contrária nas alegações finais, sem oportunizar contraditório.

5. Estabelecer se, diante da controvérsia ambiental e do interesse coletivo envolvido, é necessária a reabertura da instrução processual com a produção de prova pericial ambiental e a participação do Ministério Público e de órgãos ambientais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 10 do Código de Processo Civil veda decisão judicial com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar.

7. A juntada de laudo técnico com dados ambientais sensíveis em alegações finais, sem prévia intimação da parte contrária, viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

8. O laudo técnico apresentado pela parte adversa foi expressamente utilizado como elemento central na fundamentação da sentença, sendo descrito como fonte de constatação dos impactos ambientais da servidão, o que evidencia a imprescindibilidade da prévia manifestação da parte autora sobre o conteúdo técnico do documento.

9. A matéria controvertida ultrapassa os interesses meramente patrimoniais, pois envolve a proteção de áreas de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente (APP), inseridas no Bioma Mata Atlântica, com indícios de presença de nascentes e vegetação em estágio avançado de regeneração.

10. O art. 225 da Constituição Federal impõe o dever de proteção do meio ambiente ao Poder Público e à coletividade, sendo necessária a observância da legislação ambiental infraconstitucional (Lei nº 12.651/2012 e Lei nº 11.428/2006) em casos de possível intervenção em áreas especialmente protegidas.

11. Diante da complexidade técnica e do potencial impacto ambiental, impõe-se a realização de perícia judicial ambiental, com participação de órgãos técnicos especializados (INEMA, IBAMA, ICMBio, entre outros), para aferição dos danos potenciais, classificação da vegetação, presença de nascentes e alternativas viáveis de traçado.

12. A presença de interesses difusos e a relevância ambiental justificam a intervenção do Ministério Público no feito, como fiscal da ordem jurídica e defensor do interesse público.

13. A reabertura da instrução processual, com intimação da parte autora para manifestação sobre o laudo, realização de prova técnica e convocação de entes públicos, é medida necessária para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e a correta ponderação entre os direitos fundamentais em conflito.
IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000122-76.2023.8.05.0155,
em que são apelante e apelada, respectivamente,
ARNALDO LIMA DA SILVA e GRAZIELLA VIANNA ALMEIDA MAGALHÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto para

ANULAR
a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente